Tribunal: TJPA
Processo: 0002923-14.2018.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002923-14.2018.8.14.0095

APELANTE: REINALDO GURJAO RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – TRÁFICO DE DROGAS – 01) PEDIDO PARA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE.
Quanto ao pedido para responder ao processo em liberdade, a via eleita revela-se inadequada para formular o pleito de liberdade. Precedente colacionado.
02) ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE ENTORPECENTES – INVIABILIDADE.
Não há que se falar em absolvição ou desclassificação do crime previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, para o delito de uso de drogas, disposto no art. 28 da referida legislação ordinária, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas. Precedentes colacionados.

03. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL
–

IMPROCEDÊNCIA.

A pena-base fixada pelo juízo
a quo
em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, apenas um pouco acima do mínimo legal previsto para o tipo penal violado, apresenta fundamentos concretos e idôneos, verificando-se que o apelante é detentor de maus antecedentes criminais, pois possui condenação transitada em julgado por delito praticado antes do crime apurado nestes autos, isto é, em 14/08/2018, mas com trânsito em julgado posterior, ocorrido em 28/11/2019. Ademais, em relação aos antecedentes criminais, é pacífico o entendimento adotado pelo C. STJ:
“
A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base” (STJ, AgRg no HC 688.979/SP)
. Precedentes colacionados
;
04)

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4°, DO ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – DESCABIMENTO.
O apelante não preenche cumulativamente os requisitos dispostos no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, visto que é detentor de maus antecedentes criminais, logo, inviável o reconhecimento e aplicação da
benesse
. Precedente colacionado;
05. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA E

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – IMPROVIMENTO.
Mantida a pena imposta ao apelante em 06 (seis) anos de reclusão, esta deve ser cumprida em regime inicial semiaberto, como bem determinado na sentença condenatória e conforme o disposto no art. 33, §2°, “b”, do CP. Igualmente, inviável a substituição da pena privativa de liberdade, pois não restam preenchidos os requisitos previstos no art. 44, do CP;
06)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e a ele negar provimento
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

REINALDO GURJÃO RODRIGUES
,

por meio de advogada particular, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo

MM. Juízo de Direito da

Comarca de São Caetano de Odivelas.

Consta na denúncia que no dia 14/08/2018, por volta de 15h00min, o acusado estava vendendo, em via pública, substância entorpecente, conhecida vulgarmente por “maconha”, no município de São Caetano de Odivelas.

Infere-se da inicial, que policiais militares estavam realizando rondas ostensivas na cidade de São Caetano de Odivelas, quando receberam ligação telefônica informando que um vendedor de açaí, conhecido pela alcunha de “pantojinha”, estava comercializando drogas.

De acordo com o Ministério Público, os policiais, na oportunidade, se deslocaram até o local indicado na denúncia e avistaram o acusado em uma bicicleta, tipo cargueira e ao realizarem a abordagem encontraram em seu bolso 24 (vinte e quatro) petecas de “maconha” e mais a quantia de R$ 18,00 (dezoito) reais.

Preso, o acusado declarou que trocou 05 (cinco) litros de açaí pelos entorpecentes no valor de R$ 20,00 (vinte) reais, com um homem que não soube declinar o nome e que faria a revenda dos entorpecentes pelo mesmo valor. Disse que aceitou a proposta por achar barato e por ser viciado em drogas.

Por tais fatos, foi denunciado pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Transcorrida a instrução, o juízo singular julgou procedente à denúncia e condenou Reinaldo Gurjão Rodrigues, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e 600 (seiscentos) dias-multa, pelo crime descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

Inconformado interpôs o presente recurso, postulando pelo direito de aguardar em liberdade até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

No mérito, postula por sua absolvição por ausência de provas do crime, alegando que não ficou comprovada a intenção de comercializar substâncias entorpecentes.

Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta criminosa a ele imputada, prevista no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, para aquela disposta no art. 28, que trata do uso de entorpecentes.

Pleiteia, pela fixação da pena-base no mínimo legal, alegando que apenas uma das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, que trata dos antecedentes criminais foi avaliada e valorada negativamente pelo juízo sentenciante, entretanto, compreende que os fundamentos utilizados pelo juízo para elevar a pena são inidôneos, razão pela qual, requer a fixação da pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão.

Busca o reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena que trata do tráfico privilegiado em seu patamar máximo, pois preenche os requisitos legais para a concessão do benefício.

Ao final, caso seja fixada a pena em seu mínimo legal e sendo reconhecido o tráfico privilegiado, que possa ser a reprimenda imposta fixada em regime aberto e substituída por penas restritivas de direito.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o não provimento do apelo.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão necessária
, com pretensão de inclusão em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

VOTO

01. DO PEDIDO PARA AGUARDAR EM LIBERDADE.

Requer o apelante, o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Todavia, no que tange ao direito de recorrer em liberdade, verifica-se que a via eleita é inadequada, sendo matéria a ser examinada pela Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça.

Nesse sentido:

EMENTA: TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/06.
PRELIMINAR PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. PREJUDICADO.

APELAÇÃO NÃO É A VIA ADEQUADA PARA DISCUTIR DIREITO DE IR E VIR, DEVENDO A DEFESA MANEJAR O COMPENTENTE RECURSO DE HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO ART. 30, I, A, DO RITJ/PA.
MÉRITO DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. IMPROCEDENTE. EXISTÊNCIA DE . . .Ver ementa completa CONTEXTO FÁTICO ANTERIOR AO SUPOSTO INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO, DIANTE DA PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA, OS QUAIS FICARAM MAIS EVIDENTES APÓS A TENTATIVA DE FUGA DO ACUSADO, PELO QUE HOUVE ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS RELACIONADAS A FATO DIVERSO DAQUELE OBJETO DA INVESTIGAÇÃO – SERENDIPIDADE. ADEMAIS, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INVASÃO DE DOMICÍLIO, CONSIDERANDO QUE O SOGRO DO APELANTE AUTORIZOU A ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, etc... Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte (TJPA - APR: 08013975020218140005, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento:
07/11/2022
, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação:
17/11/2022
).

Por tais motivos,
rejeito
o pedido apresentado pelo apelante.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

02. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N.° 11.343/06.

Postula o apelante por sua absolvição, diante da ausência de provas do crime de tráfico de drogas ou que seja desclassificada a conduta do crime de tráfico de drogas para o de uso de entorpecentes, conforme disposição legal inserida no art. 28, da Lei n.° 11.343/06.

Todavia, tais pedidos não merecem prosperar.

A materialidade

do crime de tráfico de drogas está comprovada, através do auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID 11993319),

bem como por intermédio do auto de exame provisório

de constatação (ID 11993319) e ainda do laudo toxicológico definitivo de substância entorpecente (ID 11993324) que corroborou que as substâncias entorpecentes apreendidas com o apelante, distribuídas e embaladas em pequenos tabletes, envoltos em papel alumínio e plástico filme transparente, travavam-se de 24 (vinte e quatro) petecas de
Cannabis Sativa L
, vulgarmente conhecida como “maconha”.

Igualmente, resta incontroversa a
autoria
criminosa.

De acordo com a prova oral carreada aos autos, não existem dúvidas quanto à prática do crime de tráfico de entorpecentes praticado por parte do apelante, que trazia consigo tabletes de “maconha”, embalados e em condição revenda ilegal no município de São Caetano de Odivelas.

Em síntese, declararam os policiais militares Fernando Max da Cruz Pinto, Antônio Cláudio da Costa Borges e Elias Charles Figueiredo Silva em depoimentos harmônicos e coerentes,

que a autoridade policial atuante no município de São Caetano de Odivelas, já havia recebido por parte da população local inúmeras denúncias sobre a ocorrência do crime de tráfico, que tinha como “vendedor o apelante, que se utilizava de sua condição de vendedor de açaí para comercializar substâncias entorpecentes. Corroboraram os policiais, que no dia em que o recorrente foi preso em flagrante delito, foram com ele encontradas drogas entregues a polícia judiciária, registradas através do auto de apreensão de objeto, consubstanciadas em 24 (vinte e quatro) petecas de “maconha”, que, como comprovado pelo laudos periciais estavam aptas ao comércio ilegal de drogas.

Destacaram os policiais, que o réu, na condição de vendedor de açaí, utilizava-se de um “código” para “anunciar” as drogas que comercializava pelas ruas daquela cidade, tendo o policial militar Elias Charles, registrado em seu depoimento e conforme transcrito na r. sentença,
verbis: “Que o réu trabalhava com venda de açaí, e quando gritava que estava com açaí e água mineral, era para sinalizar que estava com drogas”.

Assim, a partir da análise em conjunto das provas materiais e testemunhais acostadas aos autos e diante das circunstâncias fáticas apresentadas, como o próprio
modus operandi
desenvolvido pelo acusado e a forma como foram apreendidas as drogas com ele encontradas, mais de 20 (vinte) petecas de “maconha”, comprova-se, sem maiores ilações, que o apelante traficava substâncias entorpecentes em São Caetano de Odivelas, preenchendo, portanto, alguns dos núcleos inseridos no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, como “trazer consigo” ou “expor a venda”, substância entorpecente sem autorização ou desacordo com determinação legal.

Ademais, embora as testemunhas de acusação sejam policiais militares, responsáveis diretos e efetivos pela prisão do apelante, com quantidade de drogas mencionada nos autos processuais, o testemunho por eles apresentado em juízo, sob o contraditório e a ampla defesa, possuem o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, entendo, não é o caso dos autos.

Desta forma, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos constantes do conjunto probatório, razões pelas quais, inviabilizam os pedidos apresentados pelo recorrente, que, buscam sua absolvição por ausência de provas ou a desclassificação para o uso de drogas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. RECORRENTE PRESA EM FLAGRANTE COM PETECAS DE MACONHA E COCAÍNA. LAUDO PERICIAL CONFIRMA TRATAR-SE DE ENTORPECENTE. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE, OS QUAIS RELATARAM TAMBÉM A TENTATIVA DE SUBORNO SOFRIDA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DINHEIRO APREENDIDA, A QUAL TERIA SIDO OFERECIDA À GUARNIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
A autoria e materialidade estão suficientemente provadas. Há laudo pericial atestando que as petecas encontradas em poder da recorrente eram das substâncias conhecidas como “maconha” e “cocaína”.
No mais, foi apreendido também a quantia de cinco mil, duzentos e cinquenta reais em espécie, dinheiro esse que teria sido oferecido aos policiais militares pela recorrente, para não ser presa em flagrante delito. No que tange à autoria, a prova oral colhida em juízo confirma a versão da acusação. Os policiais relataram que receberam
notitia criminis
do “disk denúncia”, informando que no endereço da apelante se desenvolvia o comércio ilegal de drogas. Ao se dirigirem ao local, os militares relataram que se depararam com razoável quantidade de maconha e “oxi” escondida em um guarda-roupa. As testemunhas afirmaram que no momento da abordagem o nacional Dailson, responsável pelo abastecimento de drogas na comunidade, se evadiu do local. Em ato contínuo, a recorrente teria oferecido a quantia de cinco mil reais para não ser presa, incorrendo, assim, também no crime de corrupção ativa. Vale ressaltar, que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto é agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. Com efeito, o Estado não pode presumir que a ação dos seus agentes, investidos no Poder de Polícia para repressão ao crime, tenha por objetivo incriminar cidadãos de bem. Para se concluir desta forma, seria necessário a presença de provas de irregularidades na atuação policial, ônus do qual a defesa não se desincumbiu. Condenação mantida. Recurso de apelação conhecido e
improvido
. Decisão unânime.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800680-92.2022.8.14.0105 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/11/2023.)

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06
E ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/90
(ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) - TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
1) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 PARA O DELITO DO ART. 28, DA REFERIDA LEI
E CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO EM VIRTUDE DO PRINCÍPIO DA ALTERIDADE – IMPROCEDÊNCIA.
M
aterialidade do fato e autoria delitiva comprovadas nos autos, mormente através do
auto de apresentação e apreensão de objeto e laudo toxicológico definitivo,
atestando que
as 13 (treze) petecas apreendidas com o apelante continham cocaína, bem como
por meio dos depoimentos
das testemunhas ouvidas em juízo, policiais militares que participaram da prisão em flagrante do recorrente
, os quais se mostraram coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos probatórios, confirmando a traficância e, assim, inviabilizando o pleito de desclassificação para o delito de posse de droga para consumo próprio.
Precedentes jurisprudenciais.

- 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. Além da natureza e quantidade da droga apreendida (treze petecas de cocaína) justificarem a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/06, são desfavoráveis ao apelante os antecedentes (sentença penal condenatória transitada em julgado nos autos do Processo nº
0091680-41.2015.8.14.0013) e as circunstâncias do crime (tráfico de drogas praticado em plena via pública às 10h00m).
-
3) APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL, FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – IMPROCEDÊNCIA. Minorante que sequer deveria ter sido reconhecida em favor do recorrente, haja vista que ele não possui bons antecedentes. Logo, em se tratando de recurso exclusivo da defesa e em atendimento à vedação à
reformatio in pejus
, é imperiosa a manutenção do patamar mínimo de 1/6 (um sexto). - 4)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
- DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001477-33.2015.8.14.0013 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/11/2023).

03. DO PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

Busca o apelante, a redução da pena-base para o mínimo legal previsto para o crime de tráfico de drogas,
alegando que a circunstância judicial, inserida no art. 59, do CP, que trata dos antecedentes criminais foi avaliada e valorada negativamente pelo juízo sentenciante, entretanto, entende que os fundamentos utilizados pelo juízo
a quo
para elevar a pena são inidôneos, pelo que requer a fixação da pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão.

No caso em apreço, o juízo singular impôs em desfavor do apelante a pena-base no patamar de
06 (seis)
anos

de reclusão

e
600 (seiscentos)
dias-multa, aduzindo em seus fundamentos constantes da primeira fase da dosimetria da pena, com base no art. 59, do CP, c/c art. 42, da lei de drogas,
verbis:

“A culpabilidade não se mostra desfavorável, tendo em vista que o juízo de reprovabilidade da conduta não extrapola a descrita no tipo penal;
o réu possui condenação transitada em julgado no processo n.° 00009650320098140063, por delito praticado antes do crime noticiado nestes autos, mas com trânsito em julgado posterior. Desse modo fica afastada a reincidência, mas presentes os maus antecedentes
; sem elementos para valorar negativamente a conduta social; os motivos mereceriam valoração negativa, mas já foram considerados pelo legislador, daí porque são neutros no caso; as circunstâncias do crime não se mostram desfavoráveis ao réu; quanto as consequências, são drásticas para a saúde pública, mas já foram valoradas pelo legislador do tipo penal, de sorte que a considero circunstância neutra; comportamento da vítima (Estado) é irrelevante; quantidade e natureza da substância não merecem valoração negativa”. Assim, considerando a existência de uma circunstância negativa, fixo a pena-base acima do mínimo legal, no patamar de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa”.

A imposição da pena em concreto, impõe ao julgador estrita obediência aos limites fixados na legislação penal em vigor e, utilizando-se do livre convencimento motivado, imponha o quanto deve ser cumprido pelo réu, observando fielmente os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena e ainda, ao que determina o art. 93, inciso IX da carta política de 1988, isto é, a necessidade de se fundamentar as decisões judiciais.

No caso, avaliando a primeira fase da dosimetria pena, entendo que o juízo singular apresentou motivos idôneos ao elevar a pena base, apenas um pouco acima do mínimo legal, isto é, 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, quando considerou como circunstância judicial negativa os
antecedentes criminais
do apelante, uma vez que, neste sentido, é pacífico o entendimento há muito exarado pelo C. STJ, de que: “
A
condenação definitiva
por
fato anterior
ao crime descrito na denúncia, com
trânsito
em
julgado

posterior
à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência,
pode caracterizar maus antecedentes

e ensejar o acréscimo da pena-base
” (STJ, AgRg no HC 688.979/SP).

Na espécie, em consulta ao sistema LIBRA, constata-se a existência de
certidão de trânsito em julgado
nos autos do processo criminal n.° 0000965-03.2009.8.14.0063, constatando-se que a
sentença transitou livremente em julgado
em
28/11/2019
, sendo, posterior ao crime em apuração que ocorreu em
14/08/2018
, apta, portanto, a aferir os maus antecedentes do apelante.

Desta forma, presente uma circunstância judicial desfavorável, deve ser mantida a sanção fixada na primeira fase em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
DECISÃO MONOCRÁTICA IN LIMINE. LEGALIDADE.
DOSIMETRIA. PENA-BASE.

EXASPERAÇÃO.
QUANTIDADE NÃO EXCEPCIONAL DE DROGA. ILEGALIDADE FLAGRANTE.
CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR AO DELITO, TRANSITADA EM JULGADO EM DATA POSTERIOR. MAUS ANTECEDENTES CARACTERIZADOS.

CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO POR POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006).
REINCIDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. RÉU COM ANTECEDENTES. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
3. "Segundo a orientação desta Corte Superior, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base"
(AgRg no HC 607.497/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020). 4. A atual jurisprudência deste Tribunal Superior está firmada no sentido de que, se contravenções penais, puníveis com prisão simples, não têm o condão de gerar reincidência (art. 63 do Código Penal), também o crime de posse de drogas para consumo próprio não deve gerar tal efeito - sob pena de ofensa ao princípio da proporcionalidade -, haja vista ser punível com medidas muito mais brandas, como "advertência sobre os efeitos das drogas", "prestação de serviços à comunidade" e "medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo". 5. Restabelecida a valoração dos antecedentes do Agravado, não é possível fazer incidir a minorante do tráfico privilegiado, por expressa determinação legal. 6. Agravo regimental parcialmente provido para redimensionar as penas do Agravado, nos termos especificados no voto.

(AgRg no HC n. 799.856/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

04. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMUNIÇÃO DE PENA.

Postula o apelante, que seja reconhecida e aplicada na espécie, a causa de diminuição de pena que trata do tráfico privilegiado, impondo-se seu patamar máximo, pois alega que preenche os requisitos legais para a concessão do benefício.

No entanto, tal alegação não merece prosperar, uma vez que o apelante não preenche integralmente os requisitos dispostos no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, visto que o réu é detentor de maus antecedentes criminais, logo, inviável o reconhecimento e aplicação da
benesse
por ele requerida.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA.
REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. PACIENTE QUE, ALÉM DE SER CONHECIDO TRAFICANTE NOS MEIO POLICIAL OSTENTA MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. Inexiste maltrato ao princípio da colegialidade, pois, consoante disposições do Regimento Interno desta Corte, o relator deve fazer um estudo prévio da viabilidade do habeas corpus, podendo, inclusive, decidi-lo monocraticamente (art. 34, XX, do RISTJ). Por outro lado, a parte possui mecanismos processuais de submeter a controvérsia ao órgão colegiado por meio do competente agravo regimental, o que supera eventual mácula da decisão singular do Relator
. 2. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 3. Na hipótese dos autos, a Corte local, ao negar provimento ao apelo da defesa, expressamente consignou que, além de ser o paciente conhecido traficante no meio policial, ele ostenta maus antecedentes, motivo pelo qual o pedido de aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não merece prosperar, uma vez que claramente não atendidos os requisitos legais para a aplicação do benefício.

4. A jurisprudência desta Corte de Justiça é unânime, no sentido de que a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes. 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 834.708/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.)

05) ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

Por fim, quanto pleito apresentado pelo apelante, no que diz respeito a alteração do regime de cumprimento de pena para o regime aberto, tal súplica se mostra inviável, pois mantida a pena em 06 (seis) anos de reclusão, esta deve ser cumprida em regime inicial semiaberto, como bem determinado na sentença condenatória e conforme dispõe o art. 33, §2°, “b”, do CP.

Igualmente, inviável a substituição da pena privativa de liberdade, considerando que restam preenchidos os requisitos previstos no art. 44, do CP.

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 19/02/2024